Tribunal: TJMT
Processo: 1032886-81.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1032886-81.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIVISSON MAXSUELL SANTOS - CPF: 017.956.811-60 (ADVOGADO), GRAZIELLE LEILANE GONCALVES - CPF: 048.201.431-82 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (IMPETRADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), GUSTAVO ANDERE CRUZ - CPF: 956.278.986-15 (ADVOGADO), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JUDICIÁRIO – DIREITO/TJMT. VAGA RESERVADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO APÓS PERÍCIA MÉDICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE LAUDO DE ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO DE PCD. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA VIA MANDAMENTAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Edital TJMT/PRES n. 74/2024, para o cargo de Analista Judiciário – Direito, visando o reconhecimento de sua condição como pessoa com deficiência (PCD) e inclusão na lista específica, após indeferimento da perícia médica por ausência de laudo médico emitido por especialista.

2.
Alegação de cumprimento dos requisitos editalícios mediante apresentação de avaliação neuropsicológica e atestado médico; insurgência contra exigência de laudo emitido por especialista; pedido de reconhecimento do direito líquido e certo à vaga destinada a PCD.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) tem previsão em edital de exigência de laudo médico subscrito por profissional especialista, e (ii) se o Poder Judiciário pode substituir-se à Junta Médica Oficial para reconhecer a condição de PCD da candidata, ante a ausência de laudo especializado e conclusão técnica pela não caracterização da deficiência.

III. Razões de decidir

4. O edital estabelece, de forma clara, a necessidade de laudo de especialista apto a comprovar a deficiência e a submissão à perícia médica oficial, constituindo lei interna do certame.

5. Documentação apresentada pela candidata não se enquadra nas exigências editalícias, consistindo em atestado médico e laudo psicológico, sem subscrição de especialista.

6. Conclusão da Junta Médica amparada em parecer técnico e presunção de legitimidade; controle judicial limitado ao exame de ilegalidade, não sendo possível reexame do mérito administrativo na via mandamental.

7. Inexistência de prova pré-constituída capaz de demonstrar violação a direito líquido e certo; inaplicabilidade do mandado de segurança para dilação probatória ou revisão de juízo técnico-administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A comprovação da condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público exige o atendimento às exigências editalícias e legislação aplicável, incluindo laudo médico especializado.”

“2. A conclusão da Junta Médica goza de presunção de legitimidade e não pode ser revista judicialmente na via mandamental, salvo prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica no caso.”

Dispositivos relevantes citados:
edital TJMT/PRES n. 74/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000424-91.2020.8.11.0050; N.U 1020146-91.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Grazielle Leilane Gonçalves
, contra ato supostamente ilegal do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
e
Fundação Getúlio Vargas – FGV
, consistente no indeferimento de sua inscrição como PCD, após a realização da perícia médica.

A impetrante informa que se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital TJMT/PRES N.744/2024, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário – Direito nas vagas reservadas a candidatos com deficiência (PCD).

Complementa que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, obtendo 34 acertos na prova objetiva e nota 8.80 na discursiva.

Diz que após a realização de perícia médica, teve sua inscrição como PCD indeferida, sob a justificativa de "ausência de laudo de médico especialista".

A impetrante alega que apresentou todos os documentos exigidos no edital, incluindo relatório de avaliação neuropsicológica, assinado pela Dra. Ana Flávia Rotta (CRP 08/21528) e atestado médico com CIDs das comorbidades neuropsicológicas emitido pela Dra. Ana Paula Cozer (CRM/MT 5.672).

Argumenta que o edital não exigia expressamente que os documentos médicos fossem emitidos por médico especialista, apenas por "profissional de saúde".

Registra que apresentou recurso administrativo, no entanto, anota que foi indeferido com a mesma justificativa.

Requer a concessão da liminar a fim de ter seu nome incluído na lista de aprovados para vaga PCD, possibilitando sua participação nas demais etapas do certame. No mérito, postula a concessão da segurança para deferir sua aprovação como PCD, possibilitando sua posse como Técnico Judiciário da comarca de Tapurah-MT.

Liminar indeferida (id. 317896867).

Informações prestadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) (id. 320321358). Assevera que o edital do concurso estabeleceu de forma clara e objetiva os requisitos e meios para realizar inscrição na condição de candidato com deficiência e que foi garantido à candidata o direito ao contraditório e à ampla defesa durante a fase recursal.

Informações prestadas pela autoridade coatora, Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 321827384). Alega que a candidata descumpriu as exigências previstas no edital, em particular, a apresentação de laudo médico subscrito por profissional especialista e que o documento apresentado não atende aos requisitos técnicos mínimos para ser considerado apto à comprovação da condição alegada nos termos do edital e da legislação aplicável.

O Estado de Mato Grosso, em manifestação (id. 322477852), requer a denegação da ordem ante a ausência de direito líquido e certo.

Informações complementares apresentadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Reforça que o ato imputado à autoridade impetrada não padece de qualquer vício de legalidade ou abusividade. (id. 324738853)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem. (id. 325179873)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Grazielle Leilane Gonçalves, contra ato supostamente ilegal do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas – FGV, consistente no indeferimento de sua inscrição como PCD, após a realização da perícia médica.

Segundo registrado na inicial, a Impetrante, candidata do Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – Edital TJMT/PRES nº 74, de 26 de setembro de 2024, concorrendo a uma das vagas de Analista Judiciário destinadas à pessoa com deficiência e aprovada no certame nas duas etapas iniciais (objetiva e discursiva), teve indeferida a condição declarada, após a realização de perícia médica.

Na hipótese, a Impetrante, ao realizar sua inscrição no referido concurso, declarou ser portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, de sorte a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência - PCD. Porém, ao se submeter ao procedimento de perícia médica, tal condição foi indeferida, em razão da ausência de laudo médico especialista apto a comprovar a condição declarada.

Em recurso administrativo, a Impetrante justificou a ausência de laudo médico especialista por ser
“extremamente dificultoso conseguir, financeiramente, uma consulta psiquiátrica e os profissionais do Sistema Único de Saúde não dão a devida atenção..”
. Acrescentou que foi apresentado
“laudo neuropsicológico, o qual comprova a situação real do Transtorno do Espectro Autista e um relatório médico transcrito pela Dra. Ana Paula Cozer, especialista em psiquiatria”
, sendo, no entanto, indeferido.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar que o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a concessão da ordem vai condicionada à demonstração inequívoca da violação de direito líquido e certo do interessado, por ato da autoridade impetrada,
in verbis
:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Sobre o tema, Celso Agrícola Barbi esclarece:

Como se vê, o conceito de direito líquido e certo é tipicamente processual, pois atende ao modo de ser de um direito subjetivo no processo: a circunstância de um determinado direito subjetivo realmente existir não lhe dá a caracterização de liquidez e certeza; esta só lhe é atribuída se os fatos em que se fundar puderem ser provados de forma incontestável, certa, no processo. E isto normalmente só se dá quando a prova for documental, pois esta é adequada a uma demonstração imediata e segura dos fatos.
(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 56-57)

Assim é que
“ainda que o impetrante afirme ser titular de uma posição jurídica alegadamente violada por autoridade pública, a opção pela via corretiva mandamental somente se mostrará procedimentalmente adequada se os fatos que alicerçarem tal direito puderem ser comprovados de plano e de forma incontestável, mediante a apresentação de prova documental trazida já com a petição inicial”
(RMS nº 58.785/MS).

No caso, o ato questionado consiste no indeferimento da inscrição da Impetrante na condição de PCD, após a realização da perícia médica.

Com efeito, com relação às regras para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, o Edital prevê:

6. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

6.1 Serão consideradas pessoas com deficiência para fins de inscrição no presente concurso público aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 114/2002 e no art. 4º do Decreto Federal n. 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal n. 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei Federal n. 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), no parágrafo único do art. 1º da Lei Federal n. 14.126/2021 (visão monocular), Lei Federal n. 14.768/2023 (deficiência auditiva unilateral), no art. 3º da Lei Estadual n. 11.554, de 4 de novembro de 2021, observado os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal n. 6.949/2009.

...

6.2 O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar
o laudo médico ou parecer específico
, legível, na forma do disposto nos subitens 6.1.1 e 6.2.4 (imagem do documento original, em campo específico no link de inscrição), das 16h do dia 30 de setembro de 2024 até as 16h do dia 29 de outubro de 2024, horário oficial de Cuiabá/MT, no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjmtservidor
.

6.2.1
O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas reservadas, devendo o candidato passar por perícia médica promovida pelo TJMT
.

...

6.2.4 O laudo médico ou parecer ESPECÍFICO deverá conter:

a) a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, emitido nos últimos 12 (doze) meses contados da publicação do Edital;

b) a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso;

c) a deficiência auditiva, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de audiometria recente, datada de até 1 (um) ano antes, contado em relação à data de início do período de inscrição;

d) a deficiência múltipla, se for o caso, constando a associação de duas ou mais deficiências;

e) a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de exame de acuidade em pelo menos um dos olhos, patologia e campo visual;

f) em caso de impedimentos irreversíveis, que configurem deficiência permanente, a validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão, desde que legível. Deve conter a caracterização da deficiência, a identificação do candidato, atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo;

g) a validade do laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência, para o caso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão, desde que legível. Deve conter a caracterização da deficiência, a identificação do candidato, atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo.

...

6.6.3
Os candidatos convocados deverão comparecer à perícia médica
, munidos do laudo médico
encaminhado por ocasião de sua inscrição
, devidamente atualizado, e documento de identidade original. O candidato deverá apresentar, ainda, todos os exames complementares que sejam julgados necessários para a comprovação de sua condição de pessoa com deficiência.

...

6.9 Conforme estabelecido na legislação vigente, o candidato que não se enquadrar como pessoa com deficiência na perícia médica, caso seja aprovado no concurso, continuará figurando apenas na lista de classificação geral do cargo/especialidade/comarca/polo.

Embora se reconheça a relevância da enfermidade declarada, é certo que os documentos comprobatórios apresentados pela candidata, não cumpriram as exigências do edital.

Assim se diz, porque o documento assinado por médico não se trata de laudo, mas de simples “atestado”. Ademais, como demonstrado pela autoridade dita coatora, a médica que subscreveu o atestado não tem a qualificação formal na área específica, o que inviabiliza a aferição adequada dos critérios estabelecidos na Lei n. 13.146/2015.

Soma-se o disposto no item 6.6.3:
“Os candidatos convocados deverão comparecer à perícia médica,
munidos do laudo médico
encaminhado por ocasião de sua inscrição, devidamente atualizado, e documento de identidade original”
.

Aliás, a própria Impetrante, em seu recurso administrativo justifica a ausência de laudo de especialista no fato da dificuldade em se obter, financeiramente, uma consulta psiquiátrica ou mesmo com profissionais do SUS (id. 320321357), o que reforça o descumprimento dos requisitos exigidos pelo Edital.

Não fosse isso, ainda que apresentado atestado médico e laudo neuropsicológico emitido por psicóloga, não confere, por si só, à comprovação de pessoa com deficiência, porque após a aprovação das provas objetiva e discursiva, se faz imprescindível à análise da deficiência por junta médica.

E sob tal condição, a Junta Médica Oficial e a Equipe Multidisciplinar do concurso, ao avaliar a documentação apresentada, entendeu que a candidata não preencheu os requisitos para o reconhecimento da deficiência declarada, como destacado “NÃO CARACTERIZADO PESSOA COM DEFICIÊNCIA” (id. 321827388).

Realça-se que a junta médica não está vinculada ao laudo apresentado pela candidata, como disposto no item 6.2.1 do Edital.

E mais, a deliberação da Junta Médica pelo indeferimento da candidata como pessoa com deficiência, insere-se no âmago do mérito administrativo, zona de discricionariedade técnica que escapa ao controle jurisdicional, salvo se demonstrada, de forma cabal a ocorrência de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GONARTROSE AVANÇADA. EXCLUSÃO EM LAUDO DA JUNTA MÉDICA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM JUÍZO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público do TJMT, regido pelo Edital nº 74/2024, para o cargo de Analista Judiciário – Direito, objetivando o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência [PcD] e sua reclassificação na 7ª posição do cadastro de reserva.

2. A impetrante alega ser portadora de gonartrose avançada [CID M17.9 e M23.]) desconsiderado pela Junta Médica, que não a enquadrou como PcD.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da impetrante da lista de candidatos PcD, com base em parecer técnico da Junta Médica, configura violação a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

4. O reconhecimento da condição de PcD para fins de reserva de vagas está sujeito à análise técnica da Junta Médica, que atua nos limites do edital e da legislação vigente [Decretos nº 3.298/1999 e nº 5.296/2004].

5. A patologia da impetrante [Gonartrose] não está elencada como deficiência física no Decreto nº 3.298/1999 e 5.296/2004.

6. O indeferimento administrativo foi precedido de perícia técnica e recurso administrativo, em observância ao contraditório.

7. O controle jurisdicional não alcança o mérito administrativo, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A caracterização da condição de pessoa com deficiência, para fins de reserva de vagas em concurso público, exige enquadramento da patologia nos critérios técnicos definidos em edital e na legislação vigente.

2. A conclusão da Junta Médica possui presunção de legitimidade, não sendo passível de revisão judicial na via mandamental, salvo prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Decreto nº 3.298/1999, art. 4º; Decreto nº 5.296/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 552; TJMT, N.U 1000424-91.2020.8.11.0050, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.03.2022, DJE 11.04.2022.

(N.U 1020146-91.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Desta feita,
revela-se inadequado pretender que esta via mandamental, de natureza estritamente documental, seja convertida em instância revisora de mérito administrativo, sobretudo em se tratando de decisão fundada em avaliação técnica, cuja revisão demandaria dilação probatória, providência incompatível com os limites próprios do mandado de segurança.

Cumpre ainda observar que restou assegurado a Impetrante o contraditório e a ampla defesa no âmbito do certame, por meio do recurso administrativo interposto, o qual foi regularmente analisado e rejeitado.

Sob tal perspectiva, não se visualiza qualquer mácula de ilegalidade ou abuso de poder, mas sim, a observância pela comissão do concurso, da norma editalícia previamente publicada, com regramento claro, e de ciência ampla.

Ademais, não se pode perder de vista que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira Lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital, e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.

(...)

4. Agravo interno não provido"
(STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/06/2021).

Assim, não havendo demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou violação aos termos do Edital na conduta da junta médica, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se a banca examinadora, máxime se ausentes provas robustas, pré-constituídas, a desautorizar a conclusão da comissão.

Por tais razões, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
denega-se a segurança.

Isento o pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026